Tribunal: TJDFT
Processo: 0741440-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741440-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF LOGOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS RIBEIRO COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DF Logos Transportes e Logística Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 249566766 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial movida por BRB Banco de Brasília S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0753133-04.2024.8.07.0001, deferiu o requerimento de penhora dos veículos da agravante indicados pela exequente, bem como a inclusão de restrições de transferência por meio do sistema RenaJud. Em razões recursais (Id 76661053), em apertada síntese, o agravante afirma que a penhora e restrição de transferência dos veículos, por meio do sistema RenaJud, é medida que inviabiliza a continuidade da empresa do agravante, gerando risco de paralisação de suas atividades e inadimplemento de contratos. Sustenta, com base no poder geral de cautela, que a constrição deve ser revista, por não atender ao princípio da razoabilidade. Discorre sobre o princípio da cooperação e se diz aberto à renegociação do débito e apresentação de propostas que viabilizem a quitação. Reputa presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final: 1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a juntada das peças obrigatórias e facultativas; 2. A concessão liminar de efeito suspensivo, para liberar a penhora/restrição dos veículos descritos na decisão agravada; 3. A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e liberar, em definitivo, os veículos indispensáveis à atividade da Agravante. Preparo recolhido (Id 76664615). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar a concretização da penhora determinada no bojo do feito executivo. O interesse do credor é a satisfação integral do crédito excutido no menor tempo possível. O deferimento da penhora e a inclusão da restrição de transferência se prestam a tal desiderato, pois evitará eventual ocultação ou alienação de bens em prejuízo não apenas do credor/exequente, mas também da jurisdição. Caso desconstituída sem demonstração inequívoca dos motivos relevantes, como o pretende a parte agravante, a execução permanecerá ativa por tempo indefinido e sem resolução, com prejuízo à efetividade do processo executivo. Quanto à restrição RenaJud, os sistemas eletrônicos disponibilizados aos magistrados para cooperação com as partes nos feitos em tramitação foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, exercida em monopólio estatal em substituição à atuação das partes litigantes na resolução integral do litígio, inclusive a satisfação do direito reconhecido. Nessa ordem de ideias, conveniente frisar que os sistemas informatizados de dados (RenaJud, SisbaJud e outros) foram criados como meios a serem empregados pelo juízo a viabilizar efetiva cooperação equidistante com as partes na satisfação do crédito perseguido em execuções judiciais sem descuidar do processamento pelo meio menos oneroso. A título de ilustração, colhe-se julgado desta e. 8a Turma Cível, sobre a questão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVAÇÃO. 1. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ desenvolveu o RENAJUD, sistema on-line de restrição judicial de veículos que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de circulação e transferência de veículos. 2. A restrição judicial na base de dados do RENAVAM tem como finalidade principal conceder celeridade ao cumprimento da penhora. Objetiva, igualmente, atender aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo, conforme expresso no artigo 6o do Código de Processo Civil, pois (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2.1. Consoante o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é dever do juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, visando dar celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. 3. A manutenção das restrições de transferência e circulação do veículo no sistema RENAJUD têm o efeito de garantir maior efetividade à decisão que deferiu a penhora, materializando os princípios da cooperação, eficiência e da razoável duração do processo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1917001, 0730407-39.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) – grifos nossos No caso concreto, o deferimento da penhora e das restrições pleiteadas pelo credor sobre os veículos indicados inegavelmente viabilizará o desfecho do processo executivo. A despeito das genéricas razões lançadas pelo devedor, razoável se mostra manter as medidas deferidas, porque se tratam de providências que desestimulam a criação de embaraços pelo devedor para evitar o acatamento voluntário à ordem judicial e adimplemento, mediante ocultação e desfazimento do bem móvel de fácil locomoção ou transferência para terceiro. As medidas solicitadas e deferidas ao exequente consistem em meio idôneo para buscar a satisfação da execução e a dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição de transferência do automóvel, de modo a viabilizar o célere cumprimento da penhora e entrega ao credor/exequente em depósito, consoante o art. 840, § 1o, do CPC. Lado outro, o agravante nada demonstrou de concreto que possa infirmar as medidas deferidas. Os baldados argumentos genericamente lançados no sentido de impedimento à continuidade de suas atividades empresariais e de que apresentará proposta para quitação do débito sequer foram comprovados, de maneira que reputo presente o risco da irreversibilidade da medida caso deferida a medida pleiteada pelo agravante, porquanto tendente a postergar o deslinde do feito executivo. Com efeito, o §3o do art. 300 dispõe que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. De fato, o integral levantamento da restrição RenaJud resultaria na possível irreversibilidade da medida, caso, porventura, venha a ser a medida liminar reformada. Destarte, tenho como irretocável a decisão agravada e não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora